Tribunal: TJMT
Processo: 1005460-41.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005460-41.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KHEVINNY BRUNO DOS SANTOS COSTA - CPF: 716.446.971-73 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MARTINS MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.102.891-54 (VÍTIMA), AILTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.743.051-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL – MANDADO DE CITAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – ERRO DO JUDICIÁRIO – JULGADOS DO TJMG E TJMT – HORIZONTALIDADE DO JUÍZO PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA PRISÃO – PREMISSA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Se a expedição de mandado de citação e carta precatória foi em endereço incorreto, culminando com a citação editalícia [...]”
, não deve ser decretada a prisão preventiva do requerido (TJMG - N.U 1.0569.05.003275-8/001, Relator: Des. Judimar Biber – 23.7.2010).

“Impõe-se a concessão do Habeas Corpus se a
prisão
do Paciente decorreu de
erro
na expedição do Mandado de Citação, onde não constou o
endereço
correto daquele, indicado em diversos documentos entranhados no Inquérito Policial e na própria denúncia. Desse equívoco decorreu a determinação da citação do Paciente por edital e, depois, o decreto de
prisão

preventiva
.”
(N.U 0023600-92.2008.8.11.0000, Relator: Des. Omar Rodrigues De Almeida – 16.4.2008).

Mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal (RSE nº 3421/2014,).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1005460-41.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): KHEVINNY BRUNO DOS SANTOS COSTA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1005460-41.2020.8.11.0042),
que indeferiu pedido de prisão preventiva de KHEVINNY BRUNO DOS SANTOS COSTA pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [com arma de fogo] – art. 217, § 2º -A, I, do CP - (ID 125950885).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a segregação cautelar seria necessária para assegurar a aplicação da lei penal ao considerar que o recorrido está em
“local incerto e não sabido”
.

Requer o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 125950888).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 125950892).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 125950893)

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, “
in verbis”
:

“Recurso em sentido estrito. Roubo. Indeferimento de decretação da prisão preventiva em processo-crime suspenso com fulcro no artigo 366 do CPP. Insurgência ministerial. Procedência. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Custódia necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Réu que se encontra em local incerto e não sabido. A não localização do réu no endereço informado nos autos faz presumir que está foragido e configura prejuízos para a ordem pública, para a instrução processual e para a aplicação da lei penal. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 128022197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.11.2020, o Juízo singular relaxou a prisão em flagrante do requerido, nos seguintes termos:

“Em relação à regularidade da prisão, verifico que a mesma está ilegal, posto que ocorreu no dia 05.11.2020. O art. 304, §4° do Código de Processo Penal é claro ao dispor que o auto de prisão em flagrante deverá ser encaminhado ao juiz competente com cópia integral à Defensoria Pública no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Desse modo, considerando que as devidas comunicações ocorreram somente nesta data (07.11.2020), RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE em tela, posto que a mesma está ilegal. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de KHEVIN BRUNO SANTOS COSTA nos procedimentos de praxe, e, em caso de impossibilidade técnica, devidamente justificada, sirva-se da presente decisão como ALVARÁ, que deverá ser impresso em 05 vias.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID. 125950865).

Em 25.11.2020, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrido, sendo recebida pelo Juízo singular em 27.11.2020 (ID. 125950868).

Em 22.1.2021, o requerido não foi encontrado, conforme certidão subscrita por oficial de Justiça (ID 125950872).

Em 15.9.2021, o Juízo singular, após citação por edital, indeferiu a prisão preventiva do recorrido com a seguinte fundamentação:

“
[...]No que tange ao pedido de decretação da segregação cautelar do denunciado KHEVIN BRUNO SANTOS COSTA, em que pese o reclamo Ministerial, entendo que o pedido deve ser indeferido.

Conforme se extrai dos autos, o Acusado teria, em tese, cometido o crime roubo simples, já que conforme a própria denúncia, o acusado utilizou-se um simulacro de arma de fogo, portanto, na hipótese de vir a ser localizado e condenado nestes autos, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que a prisão.

Convém registrar que o art. 517 da CNGC, veda o recolhimento à prisão do condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime menos gravoso que a cárcere privado.

Assim, indefiro, por ora, a prisão preventiva postulada pelo Ministério Público, por entender que não se encontram presentes quaisquer dos motivos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal
.
”
(
Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 125950885)

Pois bem.

Na fase policial, o requerido informou ao delegado de Polícia que residia a Rua Francisco Borges, nº233, Bairro Nova Esperança – Cuiabá/MT (ID 125950857).

Esse endereço [Rua Francisco Borges, nº233, Bairro Nova Esperança – Cuiabá/MT] está na qualificação do requerido na denúncia oferecida pelo órgão ministerial (ID 125950867).

Todavia, o mandado de citação foi expedido com endereço divergente da denúncia, qual seja
“Rua São Francisco, 233, Bairro
Boa Esperança
, Cuiabá-MT”
.

No caso, inexistem elementos ou registros de atos ou fatos que indiquem que o recorrido esteja se furtando à aplicação da lei penal, tampouco prejudicando a instrução criminal, haja vista que a ausência de citação ocorreu por erro exclusivo do judiciário.

Com efeito, não deve ser decretada a prisão preventiva do requerido
“se a expedição de mandado de citação e carta precatória foi em endereço incorreto, culminando com a citação editalícia [...]”
(TJMG - N.U 1.0569.05.003275-8/001, Relator: Des. Judimar Biber – 23.7.2010).

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Impõe-se a concessão do Habeas Corpus se a
prisão
do Paciente decorreu de
erro
na expedição do Mandado de Citação, onde não constou o
endereço
correto daquele, indicado em diversos documentos entranhados no Inquérito Policial e na própria denúncia. Desse equívoco decorreu a determinação da citação do Paciente por edital e, depois, o decreto de
prisão

preventiva
.”
(N.U 0023600-92.2008.8.11.0000, Relator: Des. Omar Rodrigues De Almeida – 16.4.2008).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal (RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022